Tribunal: TJBA
Processo: 8002144-44.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002144-44.2023.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO SOUZA XAVIER Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 198 C/C ART. 215 DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA GENITORA QUE LEGITIMARAM A ATUAÇÃO POLICIAL EM CONFORMIDADE COM O PERMISSIVO CONSTITUCIONAL E O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ATRAVÉS DO ACERVO PROBATÓRIO IDONEAMENTE PRODUZIDO NOS AUTOS. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES GRAVES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por adolescente contra sentença que julgou procedente a representação e aplicou medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, em razão da prática de ato infracional análogo ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consistente em transportar, manter em depósito e trazer consigo diversas porções de cocaína e maconha. A defesa requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o reconhecimento da nulidade das provas por suposta invasão domiciliar ilícita; no mérito, pleiteia a improcedência da representação por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a substituição da internação por medida mais branda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente; (II) estabelecer se houve nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (III) determinar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional e se é adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação interposta em procedimento regido pelo ECA possui, como regra, apenas efeito devolutivo, podendo o juiz atribuir efeito suspensivo excepcionalmente para evitar dano irreparável, nos termos dos arts. 198 e 215 da Lei nº 8.069/1990, inexistindo fundamento concreto para sua concessão no caso. A execução imediata da medida socioeducativa de internação observa os princípios da intervenção precoce e da atualidade, não violando o princípio da presunção de inocência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é admissível em situação de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões, conforme art. 5º, XI, da CF/1988, art. 240, § 1º, do CPP e tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280). No caso, denúncia prévia, monitoramento policial, visualização do adolescente portando mochila, fuga para o interior da residência e confirmação da situação flagrancial configuram fundadas razões para a abordagem. A entrada dos policiais no imóvel ocorreu com consentimento expresso da genitora do adolescente, afastando a alegação de invasão irregular e preservando a licitude da prova. A materialidade do ato infracional está comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. A autoria restou demonstrada por depoimento judicial do investigador responsável pela diligência, corroborado por declaração da genitora, sendo legítima a valoração do testemunho policial quando harmônico com os demais elementos probatórios, conforme entendimento do STJ. O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares, sendo prescindível a comprovação de ato de venda. A medida socioeducativa de internação é cabível nas hipóteses do art. 122 do ECA, inclusive por reiteração no cometimento de outras infrações graves. A existência de outros procedimentos em desfavor do adolescente, inclusive por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, evidencia reiteração delitiva e justifica a internação. A gravidade concreta da conduta, a quantidade de drogas apreendidas e o envolvimento do adolescente com facção criminosa reforçam a necessidade da medida de internação como instrumento de proteção e reinserção social. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º; Lei nº 8.069/1990, arts. 122, II, 198 e 215; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 820.465/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.6.2023; STJ, AgRg no HC 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no HC 918.598/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.6.2024; STJ, HC 848.930/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; STJ, AgRg no HC 997.117/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.6.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8002144-44.2023.8.05.0176, em que figuram, como apelante, o adolescente R. S. X., e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.